Tribunal: TJES
Processo: 5007699-13.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007699-13.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA SCHULTZ MACHADO
RECORRIDO: COBRA ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007699-13.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LETICIA SCHULTZ MACHADO

RECORRIDO:
COBRA ENGENHARIA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO NÃO PRESCRITO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EXPEDIENTE DE INCUMBÊNCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que não se operou a prescrição em relação ao débito discutido nos autos, tendo em vista que a dívida foi objeto de repactuação entre as partes (diga-se, cuja regularidade e exigibilidade d nem sequer eram discutidas quando do ajuizamento da demanda pela parte autora). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Observa-se que a data de vencimento da obrigação – que levou à negativação do nome da parte autora- estava consignada para o dia 10/12/2020 (originariamente vencida em 01/03/2018, contudo, devido à celebração do contrato novação ID n. 35362131, teve o vencimento postergado para o dia 10/12/2020). De tal modo, a parte autora afirma que não assinou o termo de novação da dívida, mas continuou adimplindo as obrigações nas novas datas estabelecidas, valendo-se da novação supostamente não anuída. De tal modo, revela-se cristalino que a parte requerente valeu-se de sua própria torpeza (“venire contra factum proprium”) atuando contra ao princípio boa-fé objetiva – esculpida em nosso ordenamento jurídico pátrio
[...]”.

(3). Ademais, quanto à suposta invalidade da negativação lançada em seu desfavor em razão da ausência de notificação prévia, também sem razão a Recorrente, tendo em vista que tal expediente incumbe ao órgão de proteção ao crédito responsável pela inscrição, não se responsabilizando o credor em razão de eventual falha procedimental desse.

(4). Nesse sentido, não demonstrada qualquer ilegalidade da negativação levada a efeito na hipótese, bem como considerando a regularidade do débito exigido, não merece reparos a r. sentença, devendo ser mantida em sua inteireza.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)